Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Processo : 0709846-96.2021.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão do juízo a quo, datada de 31.03.2021[1], que deliberou sobre o pedido de reconsideração[2] da ré, aqui agravante, e, simultaneamente, deferiu a marcação de consulta com uma das profissionais indicadas pelo agravado[3]. Isso porque, a decisão judicial nada reconsiderou, e sim manteve a anterior decisão[4], na qual fora deferida a tutela de urgência ao beneficiário, determinando que a seguradora cobrisse, entre outros, o tratamento com nutricionista especializado em seletividade alimentar. Ciente dessa decisão primeva, a agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por contestar, em 12.03.2020[5], e peticionar ao juízo de origem, em 26.03.2021[6], para sua reconsideração, sobrevindo a referida decisão, da qual recorre. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Negritado). Na espécie, a decisão de deferimento da tutela de urgência foi proferida em 12.02.2021 e a ciência inequívoca da parte ré quanto ao deferimento da medida urgente na origem deu-se com a citação pessoal regularmente realizada em 22.02.2021[7]. Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 06.04.2021, ou seja, após o prazo legal. Outrossim, instada a manifestar, a agravante não apresentou fato extraprocessual que lhe impedira de cumprir o prazo legal. Apenas disse que a decisão recorrida não é a de deferimento da tutela de urgência, porém a decisão posterior dada após sua afirmativa de impossibilidade de cumprimento. Malgrado essa assertiva, a inexequibilidade da obrigação por inexistência da especialidade efetivamente diz respeito ao cumprimento da ordem inicial deferida em tutela provisória, não reabrindo o prazo do recurso da decisão. Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 87694473 no Processo de origem no 0703533-13.2021.8.07.0003. [2] Id. 87405557 - Pág. 6, no processo originário. [3] Id. 87642088, no processo originário. [4] Id. 83443563, no processo originário. [5] Id. 86005019, no processo originário. [6] Id. 87405557, no processo originário. [7] Id. 84185307, no processo originário.